Tribunal: TJSP
Processo: 0024862-48.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a prisão albergue domiciliar em desfavor da sentenciada. Inviabilidade. Modalidade de cumprimento de pena em regime aberto restrita ao rol taxativo do art. 117 da LEP. Agravante que resgata condenação definitiva em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e roubo, cuja progressão ao regime aberto está prevista somente

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a prisão albergue domiciliar em desfavor da sentenciada. Inviabilidade. Modalidade de cumprimento de pena em regime aberto restrita ao rol taxativo do art. 117 da LEP. Agravante que resgata condenação definitiva em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e roubo, cuja progressão ao regime aberto está prevista somente para novembro de 2022. Ademais, nem sequer foi demonstrada a eventual situação de risco ou desamparo de sua filha menor. Ausência de preenchimento dos requisitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024862-48.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DAYANA SOUZA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024862-48.2019.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0024862-48.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: DAYANA SOUZA DOS SANTOS
Advogado: Camila Galvão
VOTO No. 22.280
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que
indeferiu a prisão albergue domiciliar em desfavor da
sentenciada. Inviabilidade. Modalidade de cumprimento de
pena em regime aberto restrita ao rol taxativo do art. 117 da
LEP. Agravante que resgata condenação definitiva em
regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e
roubo, cuja progressão ao regime aberto está prevista
somente para novembro de 2022. Ademais, nem sequer foi
demonstrada a eventual situação de risco ou desamparo de
sua filha menor. Ausência de preenchimento dos requisitos.
Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
DAYANA SOUZA DOS SANTOS contra decisão datada de 29 de novembro
p. p. (fls. 37/38), proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Ajair de Andrade
Cintra, da Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital 1a RAJ,
que indeferiu seu pedido de prisão albergue domiciliar.
Irresignada, a agravante sustenta a necessidade
de reforma da decisão, porquanto possui filha menor de idade, que demanda
cuidados, em decorrência dos quais pleiteia a concessão da prisão domiliciar.
Em contrarrazões, o parquet bateu-se pelo acerto
do decisum, sustentado que o requisito objetivo somente será alcançado em
23.11.2022.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024862-48.2019.8.26.0041 -Voto no
3
endossou as contrarrazões ministeriais, manifestando-se pelo improvimento
ao agravo.
Devidamente apreciado, o agravo defensivo não
comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Consoante as peças carreadas (fls. 16/18), denota-se
que a agravante foi condenada a pena total de 7 anos, 8 meses e 6 dias de
reclusão, por infração ao art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, bem como ao
art. 157, § 2o, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal,
perfazendo o seguinte cálculo de benefícios:
? Pena por Hediondo 5 anos
? Pena por Comum 2 anos, 8 meses e 6 dias
? Início do Cumprimento 17.04.2019
? Previsão de Semiaberto 30.06.2021
? Previsão de Aberto 23.11.2022
? Previsão de Livramento 04.07.2022
? Previsão de Término 06.07.2025
Quanto
ao
pleito
formulado,
inicialmente
insta
consignar que a prisão albergue domiciliar é modalidade de cumprimento de
pena sob o regime aberto, adstrita aos sentenciados que contemplem uma
das hipóteses previstas, de forma taxativa, pelo rol do art. 117 da Lei de
Execução Penal, as quais sejam:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024862-48.2019.8.26.0041 -Voto no
4

Com efeito, malgrado a agravante tenha colacionado a
certidão de nascimento (fl. 36) de sua filha Emilly Julia Souza dos Santos,
assim comprovando ser genitora de criança com 6 anos de idade, resta
inviável a concessão do almejado benefício, uma vez não atendido do pré-
requisito exigido pelo mencionado dispositivo, acerca do regime de
cumprimento no qual deve estar inserido o beneficiário, qual seja o aberto.
Por outro lado, embora não se olvide da atual posição
do Superior Tribunal de Justiça, permitindo a ampliação do aludido benefício,
é certo que, mesmo a referida Corte, exige inequívoca demonstração da
imprescindibilidade, capaz de justificar a excepcional adoção da medida, in
verbis:
PROCESSO
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO NO HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHOS
MENORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em face dos princípios da fungibilidade recursal e
da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido
de reconsideração como agravo regimental.
2. Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP)
estabeleça como requisito o cumprimento da pena no
modo aberto, o Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024862-48.2019.8.26.0041 -Voto no
5
decidido que é possível o deferimento de prisão
domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado
ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do
caso demonstrar sua imprescindibilidade.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo indeferiu o pedido de
prisão domiciliar por entender que "nada sugere que o
filho da paciente esteja em situação de risco com o
afastamento da genitora do lar em razão da prisão, ou
que a sua presença no seio familiar se mostre
imprescindível ao saudável desenvolvimento da
criança". Logo, a alteração desse entendimento
demanda, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incabível nesta
via mandamental. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
491.411/SP, 5a T., rel. Ribeiro Dantas, 04/06/2019, v.u. -
grifamos)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
DE
TRATAMENTO
JURÍDICO
EXCEPCIONAL.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nos termos do art.
117, caput e inciso II, da LEP, a prisão domiciliar
durante a execução penal é admitida em hipóteses
excepcionais, durante o regime aberto. Entretanto, a
melhor
exegese,
extraída
da
evolução
e
do
aperfeiçoamento das instituições na proteção aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024862-48.2019.8.26.0041 -Voto no
6
direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a
viabilidade do recolhimento em residência em qualquer
momento do cumprimento da pena, ainda que em
regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade
concreta
assim
o recomende. 2. Trata-se de
providência extraordinária, não efeito automático da
existência de filhos menores, em atenção aos
princípios da dignidade da pessoa humana e da
individualização da pena, cabível quando haja
evidente
conflito
entre
direitos
e
garantias
fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a
necessária ponderação.
3. Todavia, não se identifica ilegalidade no aresto
estadual.
Sem
provas
de
situação
de
vulnerabilidade de filhos menores ou de extrema
debilidade da apenada em regime fechado, por
motivo
de
moléstia
que
não
pode
ser
adequadamente tratada na unidade prisional, não é
possível conceder a medida humanitária. Consta
dos autos que a paciente, reincidente específica no
crime de tráfico de drogas, cumpre pena superior a 15
anos de reclusão desde 2015, empregava menores na
atividade ilícita e armazenava grande quantidade de
entorpecentes em sua própria residência, além de
armas e munições, a sinalizar que sua colocação em
regime domiciliar não asseguraria a proteção integral e
efetiva dos filhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024862-48.2019.8.26.0041 -Voto no
7
4. Habeas corpus denegado.
(HC 416.471/TO, 6a T., rel. Rogerio Schietti Cruz,
14/05/2019, v.u. grifo nosso)
Com efeito, in concreto, além de não estar resgatando
a reprimenda sob o regime aberto (cuja fração necessária somente atingirá
em novembro de 2022), a recorrente não demonstrou, ainda que
minimamente, a existência de eventual risco ou desamparo de sua filha
menor, capaz de justificar a excepcional adoção da medida.
De tal sorte, escorreita a decisão a quo, pois, diante
das circunstâncias concretas ostentadas pela agravante, revela-se intangível
a concessão do almejado benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator